Tribunal: TJSP
Processo: 1001961-35.2017.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA - – PENSIONISTA - ART. 22 DA LEI No 8.880/94 – SISTEMA MONETÁRIO – LEI DE CARÁTER NACIONAL – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONVERSÃO – FATO CONSTITUTIVO DO ALEGADO DIREITO – AUSÊNCIA DE PROVA - EVENTUAL DIREITO À INCORPORAÇÃO QUE CESSA COM A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
1. A Lei no

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA - – PENSIONISTA - ART. 22 DA LEI No 8.880/94 – SISTEMA MONETÁRIO – LEI DE CARÁTER NACIONAL – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONVERSÃO – FATO CONSTITUTIVO DO ALEGADO DIREITO – AUSÊNCIA DE PROVA - EVENTUAL DIREITO À INCORPORAÇÃO QUE CESSA COM A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
1. A Lei no 8.880/94 é de caráter nacional, pois versa sobre sistema monetário, matéria de competência legislativa privativa da União (art. 22, VI, CF), aplicando-se indistintamente a servidores federais, distritais, estaduais e municipais sem que se possa falar em ofensa ao princípio federativo e à autonomia municipal.
2. Pacificou-se na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedentes do STF e STJ pela sistemática de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos.
3. Autora que não se desincumbiu do ônus processual (art. 373, I, CPC) de demonstrar que os vencimentos do instituidor dos benefícios foram pagos em momento anterior ao término do mês corrente ou trabalhado. Presunção de que a conversão se deu de acordo com o valor da URV do último dia do mês (art. 22, I e II, da Lei no 8.880/94). Precedentes do Tribunal e da Câmara.
4. O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão de ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória. Questão decidida no julgamento do Tema no 5 do STF. Servidores beneficiados com reajustes previstos na política salarial do Governo com reestruturação remuneratória ocorrida há mais de cinco anos. Prescrição de eventuais diferenças remuneratórias. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.